Tribunal: TJDFT
Processo: 0000253-65.2018.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDAS. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. QUANTIDADE DE AUMENTO. PENA-BASE: 1/8. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As provas juntadas aos autos são suficientes para confirmar a autoria das infrações penais imputadas ao acusado, em especial, pela relevância da palavra da vítima nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, que foi confirmada pelos depoimentos das testemunhas policiais e pelo laudo pericial, tendo o acusado agredido fisicamente a vítima, com uma barra de alumínio.
2. As circunstâncias do crime devem ser tidas como desabonadoras, porquanto os elementos apresentados são acidentais e não integram a estrutura do tipo penal, tendo a magistrada observado não os elementos do crime a que o acusado foi condenado, mas sim a maneira como praticada a conduta ilícita, que se mostrou mais reprovável, porquanto a agressão se mostrou excessiva e brutal, tendo o acusado açoitado a vítima inúmeras vezes com uma barra de alumínio, ocasionando-lhe lesões em várias partes de seu corpo.
3. Ausente critério legal, a jurisprudência entende adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
4. Recurso conhecido e improvido.